Tribunal: STJ
Processo: 0004933-29.2013.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571037 - SC(2024/0049249-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: NIVALDO JOSE DA ROSA
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: EMACOBRÁS IMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OUTRO NOME
: EMACOBRAS IMOVEIS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. OBRA DE TERRAPLANAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO E NEGATIVA À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE ADMISSIBILIDADE
DA PROVA E PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME.
SENTENÇA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
SÚMULA N. 83/STJ.
DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO
SÚMULA N. 7/STJ.
COLEGIADO LOCAL AUTÔNOMA E SUFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou a negativa à
1.
produção de prova pericial quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o
feito se encontrava suficientemente instruído, com a presença de dados bastantes à formação
do seu convencimento. Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo
colegiado de origem e acolher os argumentos do recurso especial seria imprescindível o
revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal
especial pela Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal de origem consignou que a sentença é certa quanto à ocorrência do dano
2.
ambiental, à responsabilidade do agravante pela sua recuperação, bem como às medidas a
serem adotadas (paralisação das obras de terraplanagem, na adoção de medidas para
estabilizar o entorno do local afetado pela sua atividade e na recuperação da área degradada,
mediante a aprovação do PRAD pela FATMA, o qual deveria contemplar a recuperação da
vegetação e da Área de Preservação Permanente, na proporção do dano causado), não
dependendo de condição para surtir efeitos. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
A Corte local, com fundamento no acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu
3.
pela devida demonstração de que o ora agravante causou dano ambiental em razão das obras
Documento eletrônico VDA54713589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: adc3e48b-ef0b-4b17-9504-a4b97b41bde0

de terraplanagem realizadas em seu imóvel, sem autorização para que as águas fossem
derramadas para os imóveis vizinhos, não havendo falar em exercício regular de direito. A
revisão do referido entendimento demandaria o revolvimento fático probatório, incabível diante
da Súmula n. 7/STJ.
A parte não se insurgiu especificamente contra o fundamento de que, em matéria de
4.
responsabilidade civil ambiental, deve ser aplicada a teoria do risco integral, de sorte que não
podem ser invocadas as excludentes de responsabilidade civil, o que enseja a aplicação da
Súmula n. 283 da Suprema Corte.
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: adc3e48b-ef0b-4b17-9504-a4b97b41bde0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571037 - SC(2024/0049249-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: NIVALDO JOSE DA ROSA
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: EMACOBRÁS IMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OUTRO NOME
: EMACOBRAS IMOVEIS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. OBRA DE TERRAPLANAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO E NEGATIVA À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE ADMISSIBILIDADE
DA PROVA E PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME.
SENTENÇA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
SÚMULA N. 83/STJ.
DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO
SÚMULA N. 7/STJ.
COLEGIADO LOCAL AUTÔNOMA E SUFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou a negativa à
1.
produção de prova pericial quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o
feito se encontrava suficientemente instruído, com a presença de dados bastantes à formação
do seu convencimento. Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo
colegiado de origem e acolher os argumentos do recurso especial seria imprescindível o
revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal
especial pela Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal de origem consignou que a sentença é certa quanto à ocorrência do dano
2.
ambiental, à responsabilidade do agravante pela sua recuperação, bem como às medidas a
serem adotadas (paralisação das obras de terraplanagem, na adoção de medidas para
estabilizar o entorno do local afetado pela sua atividade e na recuperação da área degradada,
mediante a aprovação do PRAD pela FATMA, o qual deveria contemplar a recuperação da
vegetação e da Área de Preservação Permanente, na proporção do dano causado), não
dependendo de condição para surtir efeitos. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
A Corte local, com fundamento no acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu
3.
pela devida demonstração de que o ora agravante causou dano ambiental em razão das obras
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

de terraplanagem realizadas em seu imóvel, sem autorização para que as águas fossem
derramadas para os imóveis vizinhos, não havendo falar em exercício regular de direito. A
revisão do referido entendimento demandaria o revolvimento fático probatório, incabível diante
da Súmula n. 7/STJ.
A parte não se insurgiu especificamente contra o fundamento de que, em matéria de
4.
responsabilidade civil ambiental, deve ser aplicada a teoria do risco integral, de sorte que não
podem ser invocadas as excludentes de responsabilidade civil, o que enseja a aplicação da
Súmula n. 283 da Suprema Corte.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NIVALDO JOSÉ DA ROSA contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.504):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRA DE TERRAPLANAGEM.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1.
JULGAMENTO ANTECIPADO E NEGATIVA À PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E PERSUASÃO
RACIONAL. REEXAME.
SENTENÇA CONDICIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ. 2.
INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
SÚMULA N. 83/STJ. 3.
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
SÚMULA N. 7/STJ.
LOCAL AUTÔNOMA E SUFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 4.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 1.533-1.555), o agravante sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas

e
7/STJ, 83/STJ
283/STF.
Defende que, ao julgar antecipadamente a lide, foi cerceado o direito de
defesa de o recorrente demonstrar a ausência de qualquer responsabilidade pelos
danos ambientais excogitados, o que apenas poderia ser feito mediante perícia,
controvérsia que é, unicamente, de cunho jurídico.
Assevera que "a circunstância do provimento ter sido prolatado de forma
antecipada, a destempo na nossa perspectiva, sem que fosse realizada a produção de
provas, importou em comando manifestamente condicional" (e-STJ, fl. 1.545), não
incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Pontua que "a atividade de terraplanagem realizada pelo RECORRENTE
tomou por base autorização ambiental expedida pelo Município de Imbituba (folhas
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

dos autos)" – (e-STJ, fl. 1.548), tratando-se, pois, de exercício legítimo de direito,
96/97
a afastar qualquer responsabilidade por dano ambiental, não ensejando revolvimento
fático-probatório.
Alega, uma vez mais, a existência de causas excludentes da
responsabilidade do agravante (caso fortuito e força maior).
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 1.564).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
O recurso especial tem origem em ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de Santa Catarina para responsabilização por dano ambiental no
Rio Paes Leme, com condenação dos demandados a obrigações de fazer voltadas à
cessação da atividade nociva e à recuperação da área degradada.
Conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem, ao examinar
o alegado cerceamento de defesa, exarou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 1.248-
1.252 – grifos distintos do original):

(a) Cerceamento de defesa.
O apelante arguiu, preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa,
tendo em vista o julgamento antecipado da lide.
Afirmou ser necessária a produção de prova pericial para s. demonstrar a
existência, ou não, da sua responsabilidade pelos danos ambientais
relatados nos autos, e que a formulação de requerimento genérico de
produção de provas seria suficiente para o momento procedimental, pois
estas seriam especificadas no saneamento do processo.
Diante disso e da ausência de elementos probatórios, pleiteou a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa.
A preliminar não merece acolhimento.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase instrutória, é uma
faculdade concedida ao magistrado, nos termos do
do
art. 130
CPC/1973
(atual artigo 370), e a sua ocorrência não viola os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa,
O magistrado, na condição de presidente do processo e destinatário da
prova, possui a responsabilidade de decidir sobre a necessidade ou não da
realização de provas, podendo indeferir as provas inúteis e protelatórias.
Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgamento
ocorrer com base na prova exclusivamente documental, principalmente
quando ela for suficiente à formação do convencimento do julgador, que,
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

justamente por estar convencido, tem o poder de dispensar a produção das
demais provas.
[...]
No caso, descabida a tese de cerceamento de defesa e da inexistência
de elementos probatórios que justificassem o julgamento da causa,
tendo em vista que a inicial está acompanhada de farta prova
documental, tais como fotos, vistorias e laudos técnicos elaborados
pela FATMA e pela Polícia Militar Ambiental, os quais são suficientes
para apurar a responsabilidade pelos danos ambientais e permitir a
, conforme já decidido por
formação do juízo de convicção do magistrado
esta Corte de Justiça: TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0900027-
94.2016.8.24.0052, de Porto Uniao, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Marfins
da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 26-05-2020; Agravo de
Instrumento n. 0004086-72.2014.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des.
Pedro Manoel Abreu, j. 29/10/2019.
[...]
Por fim, ressalta-se que o simples pedido genérico de produção de provas,
sem a demonstração da necessidade da prova e muito menos a sua
especificação, não se presta a justificar a nulidade do processo por
cerceamento de defesa. Nesse sentido: TJSC -Apelação Cível n. 0323106-
78.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de
Direito Público, j. 10-10-2019; TJSC, Apelação Cível n. 0500006-
63.2013.8.24.0029, de Imarui, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda
Câmara de Direito Público, j. 25 -04 -2017.

Assinale-se que não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide ou a negativa à produção de prova pericial quando devidamente
demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente
instruído, com a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da
controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou
meramente protelatórias.
Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo
colegiado de origem e acolher os argumentos do recurso especial seria imprescindível
o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via
recursal especial pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

COMPETÊNCIA DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento.
II - No recurso especial interposto por Osmarildo Martim, com fundamento no
III, a e c, da Constituição Federal, indica ofensa aos arts. 5o, LV, da
art. 105,
Constituição Federal e 369, do
por infringência aos princípios do
CPC/2015,
contraditório e da ampla defesa em decorrência da não apreciação do
pedido de produção de prova pericial.
III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
IV - Quanto a ausência de prova pericial, o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa
nas hipóteses em que o juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante
a instrução. Isso porque o Magistrado não está obrigado a realizar outras
provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do réu,
quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado
elementos probatórios suficientes para a sua convicção.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.044.148/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE NOVA PERÍCÍA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
E
CONCEITO
DE
INCAPACIDADE.
TEMA
NÃO
PREQUESTIONADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de violação ao
do CPC.
art. 489
III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal.
IV -O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. Precedentes.
V -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não
In casu
ter a Agravante preenchido os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7/STJ.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.995.390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A
PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA N. 7/STJ.
TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 DB NO PERÍODO DE
A
6/3/1997
DECRETO N.
LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO.
18/11/2003.
4.882/2003.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARCIAL
DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não merece prosperar a tese de malferimento dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão impugnado fundamentou, claramente, o
CPC/2015,
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi
postulada. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma
contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

daqueles por ele propostos, não configura omissão nem outra causa
passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. Decidindo o Tribunal pela suficiência das provas constantes nos autos,
não configura cerceamento de defesa o indeferimento das demais provas
que não considere necessárias à solução da controvérsia. Para se
desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros
elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem
a realização da perícia, seria necessário novo exame do acervo probatório, o
que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. Quanto à assertiva de que a aplicação do limite de 90 dB fere a norma do
da
o Tribunal de origem decidiu a questão
art. 57
Lei n. 8.213/1991,
conforme entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema n. 694,
em que foi fixada a tese: "O limite de tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no
período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto
e Anexo IV do Decreto
sendo impossível aplicação
2.172/1997
3.048/1999,
retroativa do Decreto
que reduziu o patamar para 85 dB, sob
4.882/2003,
pena de ofensa ao
o da LINDB (ex-LICC)" (
art. 6
REsp n. 1.398.260/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
.
5/12/2014)
4. A
excluiu a incidência do fator previdenciário apenas do
Lei n. 8.213/1991
cálculo da aposentadoria especial, e não da aposentadoria por tempo de
contribuição deferida com base na conversão de períodos de atividade
especial em comum, uma vez que o segurado já foi beneficiado com a
contagem a maior do tempo de contribuição, não podendo ser beneficiado
por duas vezes. Na ausência de previsão legal quanto à incidência do fator
previdenciário proporcional, este incide sobre o tempo especial convertido
em tempo comum.
5. O insurgente, além de não indicar dispositivo legal objeto da divergência
jurisprudencial alegada, deteve-se em mera transcrição de acórdãos, o que
não supre o necessário cotejo analítico que deve ser demonstrado mediante
a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados, nos termos dos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 541, parágrafo
único, do CPC/1973.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.950.196/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Relativamente à alegação de que a sentença seria condicional, o Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina manifestou o seguinte entendimento (e-STJ,
fls. 1.251-1.252 – grifos distintos do original):

(b) Da nulidade da sentença por ser condicional.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

Em suas razões recursais, o apelante argumentou que a sentença seria
nula, por ter sido condicional, uma vez que teria relegado à liquidação de
sentença a apuração da sua responsabilidade pelo dano, o que seria
impossível.
A preliminar não merece acolhimento.
Verifica-se que a sentença reconheceu a existência de danos
ambientais e fixou a responsabilidade do apelante pelos danos
causados.
Em seu dispositivo, a magistrada singular condenou o apelante na
obrigação de fazer, consistente na paralisação das obras de
terraplanagem, na adoção de medidas para estabilizar o entorno do
local afetado pela sua atividade e na recuperação da área degradada,
mediante a aprovação do PRAD pela
FATMA, o qual deveria contemplar a recuperação da vegetação e da
Área de Preservação Permanente, na proporção do dano causado pelo
Com efeito,
apelante.
a expressão "na proporção do dano" -
mencionada no dispositivo da sentença - não caracteriza a sentença
como condicional, mas apenas delimita a responsabilidade civil do
apelante, evitando-se exigências arbitrárias por parte dos órgãos
ambientais.
Extrai-se dos autos que os danos ambientais e as obrigações do
apelante foram devidamente individualizadas pelas provas dos autos,
sendo que os danos ambientais foram constatados pela FATMA, razão
pela qual o referido órgão ambiental (atual IMA) é competente para
aprovação do PRAD, que deverá contemplar a recuperação do dano
provocado pelo apelante.
A sentença delimitou os danos causados pelo apelante, afirmando que
decorreram das atividades de terraplanagem, motivando o auto de infração
n. 02356, os quais foram retratados, também, pelas fotos de fls.
e
43/48
e 85.
39/74
Ressalta-se, ainda, que as obrigações fixadas na sentença apelada são
idênticas àquelas determinadas pela decisão que deferiu a antecipação
dos efeitos da tutela (fls.
), proferida no ano de 2013 e contra a
160/172
qual o apelante não se insurgiu, razão pela qual é contraditória a
impugnação somente nesse momento processual.
Nota-se, portanto, que a sentença é certa e não depende de condição
para surtir efeitos. A sentença, em si mesmo, é certa quanto à
ocorrência do dano ambiental, a responsabilidade do apelante na sua
recuperação, bem como nas medidas a serem adotadas, razão pela
qual não é caracterizada como condicional.
Por essas razões rejeita-se a preliminar.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

Registre-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a sentença condicional é aquela que está condicionada ao preenchimento de
determinadas condições que, se não implementadas, implicariam sua ineficácia,
invalidade ou inexistência jurídica, o que não ocorreu na hipótese em exame.
No presente caso, o Tribunal de origem consignou que a sentença é certa
quanto à ocorrência do dano ambiental, à responsabilidade do agravante pela sua
recuperação, bem como às medidas a serem adotadas ("paralisação das obras de
terraplanagem, na adoção de medidas para estabilizar o entorno do local afetado pela
sua atividade e na recuperação da área degradada, mediante a aprovação do PRAD
pela FATMA, o qual deveria contemplar a recuperação da vegetação e da Área de
Preservação Permanente, na proporção do dano causado") – (e-STJ, fls. 1.251-1.252),
não dependendo de condição para surtir efeitos.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA PARTE, IMPROVIDO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDICIONAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução. Na sentença, os embargos
[...]
IX - A recorrente arguiu, ainda, violação do
parágrafo único, do
art. 492,
sob a tese de nulidade do acórdão por ter sido mantida a
CPC/2015,
sentença condicionada a evento futuro e incerto, ao afirmar que há
perda do interesse processual, e que a garantia contratual será
restabelecida na eventualidade de ser julgado procedente o Processo
n. 0703981-04.2022.8.07.0018. Contudo, no caso vertente, conforme
bem destacado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal,
não há afronta ao
parágrafo único, do
tendo em
art. 492,
CPC/2015,
vista que, no dispositivo da sentença, não há condicionamento da
extinção do feito executivo a evento futuro e incerto, razão pela qual
deve ser mantido o acórdão que concluiu que não está caracterizada
sentença condicional. Nesse sentido:
relator
AREsp n. 2.372.074/ES,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
11/12/2023.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.706.055/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA DE USO
PÚBLICO (TUP). PRESTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONDENAÇÃO GENÉRICA OU CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à
pretensão recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
2. Nos autos de ação civil pública proposta com o objetivo de condenar
concessionária do serviço de telefonia a observar as normas da ANATEL,
quanto ao serviço de Telefone de Uso Público (TUP) da cidade de
o Tribunal local atestou que o comando sentencial de obrigar
Petrópolis/RJ,
a ré a manter o perfeito funcionamento dos aparelhos "visa, de maneira
geral, prevenir a ocorrência, continuação ou repetição de ilícito acerca da
mesma obrigação de fazer constante na sentença, sem a necessidade de
propositura de novas ações".
3. Tal como sublinhado no parecer ofertado pelo Ministério Público
Federal, a obrigação imposta "não se condicionou a evento futuro e
incerto, mas a observância de normas que regulamentam o setor, e do
próprio contrato de concessão - razão pela qual descabe falar em
decisão genérica ou condicional, uma vez que conforme entendimento
dessa eg. Corte, 'o julgamento sobre relação jurídica condicional não
se confunde com sentença condicional, vício de que trata o art. 492,
parágrafo único, do
' (
relator Ministro
CPC/2015
AREsp n. 2.372.074/ES,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/12/2023,
de
)."
11/12/2023.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.434.800/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

Incide quanto ao ponto, pois, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Relativamente ao alegado exercício regular de direito, bem como ao pleito
de reconhecimento de caso
maior, a excluir a responsabilidade ambiental
fortuito/força
do agravante, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 1.253-1.257 – grifos
distintos do original):

(a) Reforma da sentença.
Em suas razões recursais, o apelante argumentou que a terraplanagem foi
realizada em seu imóvel mediante licença concedida pela Prefeitura
Municipal de Imbituba, na qual constava autorização expressa para que as
águas do seu terreno fossem "derramadas" para os imóveis vizinhos, motivo
pelo qual agiu no exercício regular de um direito.
Afirmou que seu imóvel fica distante do leito do rio Paes Leme e que os
danos ambientais teriam sido ocasionados por terceiros.
Por essas razões, pretende a reforma da sentença.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

A pretensão recursal não merece prosperar.
Nos termos do relatório de vistoria ambiental produzido pela Policia Militar
Ambiental o Sr. Nivaldo realizou serviço de terraplanagem em seu imóvel
, e que no local havia um depósito natural de material arenoso, bem
como uma bacia natural para reter o acúmulo de águas pluviais, as
quais eram drenadas para o subsolo.
Todavia, com a terraplanagem, houve a compactação do solo, que, por sua
vez, perdeu o poder de drenagem, motivo pelo qual as águas romperam os
taludes, tendo em vista que eles não tinham cobertura vegetal para garantir
a sustentação do solo, nem mesmo calhas dissipadoras de energia.
Assim, o material arenoso localizado no imóvel é carregado pela água
da chuva até o Rio Paes Leme, destruindo a área de preservação
permanente por onde passa e ocasionando o assoreamento do rio.
Ademais, em vistoria realizada pela FATMA, constatou-se o
deslocamento de material arenoso do imóvel do ora apelante, o qual
teria criado um rio de lama de grande dimensão, depositando grande
.
quantidade de material sólido no rio Paes Leme
De fato, o apelante possuía alvará para a realização dos serviços de
terraplanagem, conforme documento de fl. 97.
Entretanto, ao contrário do alegado em sede recursal, não há nenhuma
autorização para que as águas do seu terreno fossem derramadas para
os imóveis vizinhos, razão pela qual a execução das obras extrapolou
.
os limites do direito de propriedade
Além disso, o proprietário do imóvel inferior é obrigado a receber as águas
que correm naturalmente do imóvel superior, nos termos do
do
art. 1.288
; contudo, a parte final do artigo acima referido é claro ao dispor que
CC/2002
"a condição natural do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas
pelo dono ou possuidor do prédio superior".
Dessa forma, evidencia-se que
,
não houve o exercício regular do direito
uma vez que a atuação do apelante extrapolou os limites do seu direito
de propriedade.
Ademais, o direito à propriedade não é absoluto, e deve ser exercido nos
limites da sua função social. Logo, eventual uso abusivo da propriedade
caracteriza ato ilícito, capaz de ensejar a reparação de danos.
A questão foi bem examinada pela magistrada sentenciante, cujo
fundamento adoto como razão de decidir.
Por seu turno, não se configura o exercício regular do direito,
porquanto, como já mencionado no introito, a exploração da
propriedade privada não constitui direito pleno e ilimitado, sendo
mitigado pelas normas protetivas do meio ambiente expressas na
Constituição Federal e nas legislações infraconstitucionais da União,
.
Estado e Município
[...]
Não fosse isso, cumpre ressalta-se que a responsabilidade por dano
, tendo por pressuposto a existência de atividade que
ambiental é objetiva
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, sendo o nexo de
causalidade "o fator aglutinante que permite que o risco se integre na
unidade do ato que é fonte da obrigação de indenizar", de modo que aquele
que explora a "atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da
preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão
sempre vinculados a ela"; por isso, descabe a invocação, pelo
responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade
civil:
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o
entendimento de que, em matéria de responsabilidade civil ambiental,
tem aplicação a teoria do risco integral (Recurso repetitivo R Esp n.
rel. Luis Felipe Salomão, j.
, de sorte que não
1.374.284/MG,
27/08/2014)
podem ser invocadas, as excludentes de responsabilidade civil.
Dessa forma, rejeita-se a tese de exercício regular de um direito.
(b) Caso fortuito e força maior.
O apelante argumentou, ainda, que os danos ambientais decorreram da
atuação de terceiros, bem como de caso fortuito ou força maior, pois o
deslocamento da areia ocorreu em virtude das fortes chuvas na região.
O argumento não merece prosperar.
Inicialmente, afasta-se a alegação de que os danos decorreram da
atuação de terceiros, tendo em vista que o relatório elaborado pela
Policia Militar Ambiental (fls.
) comprova que os danos foram
82/86
.
causados pelas obras realizadas pelo apelante
Com efeito, no imóvel do apelante havia um depósito natural de material
arenoso, bem como uma bacia natural para reter o acúmulo de águas
pluviais. Todavia, em virtude das obras de terraplanagem, houve a
compactação do subsolo, o que ensejou a perda do poder de
drenagem, de modo que, nos períodos de chuva, as águas se
deslocaram até os imóveis vizinhos, rompendo taludes, causando
erosão do solo, destruição da área de preservação permanente e
assoreamento do rio Paes Leme.
Do mesmo modo, não prospera a alegação de caso fortuito e força
maior, tendo em vista que os danos ambientais não foram ocasionados
por fatos naturais ou alheios à vontade do apelante.
Conforme mencionado, o impacto ambiental é decorrente da conduta do
demandado, que realizou obras no seu imóvel sem as devidas
precauções, o que ocasionou o deslocamento do material arenoso e os
danos ambientais na área de preservação permanente e no leito do rio
Paes Leme.
Ademais, nos termos da fundamentação acima, a responsabilidade civil
ambiental é objetiva, decorrente da teoria do risco integral, razão pela
qual não se admite a alegação de responsabilidade pelo caso fortuito
ou força maior.

Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

Consoante se depreende dos excertos colacionados, o acórdão recorrido,
com fundamento no acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela devida
demonstração de que o ora agravante causou dano ambiental em razão das obras de
terraplanagem realizadas em seu imóvel, sem autorização para que as águas fossem
derramadas para os imóveis vizinhos, não havendo falar em exercício regular de
direito.
Ademais, asseverou que ficou comprovado, mediante relatório da Polícia
Militar Ambiental, bem como em vistoria realizada pela FATMA, que as referidas obras
ocasionaram compactação do subsolo, com a consequente perda do poder de
drenagem, "de modo que, nos períodos de chuva, as águas se deslocaram até os
imóveis vizinhos, rompendo taludes, causando erosão do solo, destruição da área de
preservação permanente e assoreamento do rio Paes Leme" (e-STJ, fl. 1.256),
estando devidamente configurado o dano ambiental, de caráter objetivo, não havendo
falar em caso
maior.
fortuito/força
Para desconstituir a convicção formada seria necessário incurso em matéria
fático-probatória, providência vedada na via do recurso especial.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E
RESPECTIVA MULTA. TESES DE QUE AS RESPONSABILIDADES
AMBIENTAIS ADMINISTRATIVA E CIVIL SÃO DISTINTAS E DE QUE NÃO
É APLICÁVEL, À ESPÉCIE, O
DA
PORQUE ESSE
ART. 18
LEI N. 9.847/99
TRATA DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM FACE DE CONSUMIDORES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. ACÓRDÃO ATACADO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO
JULGADO. SUMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
ALEGADO DISSENSO PRETORIANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque trazido no recurso
especial, as seguintes teses: a) impossibilidade de pagamento da multa
porque as responsabilidades civil e administrativa por danos ambientais têm
configurações distintas, aquela é objetiva e essa é subjetiva, isto é somente
a primeira independe da comprovação de culpa; e b) alegada
inaplicabilidade do
da
à espécie, pois tal dispositivo
art. 18
Lei n. 9.847/99
somente abarca a responsabilidade civil em face de consumidores. Ausência
de Prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O acórdão recorrido, quanto à aplicação do princípio da solidariedade,
além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem (art. 225, caput, da Carta Magna). A parte agravante,
no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Aplicação da Súmula
n. 126 do STJ.
3. O Tribunal a quo concluiu que foi devidamente comprovado o dano e
o nexo de causalidade entre aquele e a conduta. A inversão do julgado
demandaria reexame dos fatos e provas que instruem o caderno
processual. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
4. Nas razões do recurso especial, não foram impugnados todos os
fundamentos do acórdão objurgado. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
5. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.748.187/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO
NA
AMAZÔNIA.
ESTADO
DO
PARÁ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
PELA
DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS
E IMAGENS DE SATÉLITE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ART. 405
DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o
influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária,
propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse
sentido:
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.644.195/SC,
Turma, DJe
e AgRg no
Rel. Ministro Humberto
8/5/2017;
REsp 1421163/SP,
Martins, Segunda Turma, DJe
Transcreve precedente da
17/11/2014.
Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo
aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que,
adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não
causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental
(poluidor, pois)" (
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.251.697/PR,
Marques, Segunda Turma, DJe
.
17/4/2012)
2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O
novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema
protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha
contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ.
3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que
analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado
nesta estreita via, ate a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

4. Acrescente-se que, consoante o
do
laudo, vistoria,
art. 405
CPC/2015,
relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem
de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer
órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e
veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a
mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público
ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por
prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando
realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação
do meio ambiente.
5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou
formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas
elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por
essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova
testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.778.729/PA,
julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
11/9/2020.
Ademais, depreende-se dos excertos colacionados que o Tribunal de origem
consignou que, em matéria de responsabilidade civil ambiental, deve ser aplicada a
teoria do risco integral, de sorte que não podem ser invocadas as excludentes de
responsabilidade civil.
Nas razões do recurso especial, a parte não se insurgiu especificamente
contra os referidos fundamentos, o que enseja a aplicação da Súmula n. 283 da
Suprema Corte.
Na mesma linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
100, I, E 106 DO CTN; 12 E 14 DA
7o, 9o E 12 DA LEI
LEI N. 12.844/2013;
COMPLEMENTAR
N.
;
E
74
DA
95/1998

LEI
N.
9.430/1996.
REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA EM 1%. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-
DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

II - Os arts. 100, I e 106 do CTN; 12 e 14 da Lei n. 12.844/2013;
7o, 9o e 12 da Lei Complementar n.
; e 74 da
não
95/1998
Lei n. 9.430/1996
estão prequestionados. A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, à luz da legislação federal indicada como
violada, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento.
III - O fundamento do acórdão recorrido para reconhecer devidamente
regulamentado o adicional de 1% da COFINS-Importação não está
impugnado nas razões recursais, trazendo a Recorrente argumentos
genéricos e dissociados da fundamentação do julgado impugnado.
Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV - O questionamento acerca dos princípios da isonomia tributária e da não-
discriminação, examinado pelo Colegiado a quo a partir do entendimento do
STF firmado quando do julgamento do
não pode ser revisto
RE559.937/RS,
em recurso especial, o qual possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamento constitucional.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.139.348/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO
PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. EXONERAÇÃO ANTES
DO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE LEI
MUNICIPAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 280 DO STF. DESOBEDIÊNCIA AOS
ARTS. 493 E 933 DO
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE
CPC/2015.
ORIGEM INATACADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. VIOLAÇÃO AO
DO
DECISÃO SURPRESA NÃO
ART. 10
CPC/2015.
CONFIGURADA.
DESRESPEITO
AO
DEVIDO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora
recorrente, para declarar nula a avaliação de desempenho, bem como a sua
exoneração do cargo de diretor de escola, antes do término do estágio
probatório. Concedida a segurança, recorreu o ente municipal, tendo sido
reformada a sentença pelo Tribunal local.
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente à comissão de avaliação,
ao período do estágio probatório e ao trâmite do processo administrativo a
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

partir da interpretação de dispositivos de direito municipal. Nesse contexto,
mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF.
3. Quanto à alegada ofensa aos arts. 493, caput e parágrafo único, e 933 do
do simples confronto entre o teor do voto condutor do acórdão
CPC/2015,
recorrido e as razões do apelo nobre, verifica-se que as razões do recurso
especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
4. Esta Corte já se posicionou no sentido de que não há decisão surpresa
"quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem
ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento
jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.186.144/RS,
julgado em
DJe
.
07/06/2021,
11/06/2021)
5. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e
das provas relacionados à causa, e é certo asseverar que, na moldura
delineada, infirmar o entendimento firmado no aresto impugnado a respeito
da violação ao devido processo administrativo passa por revisitar o acervo
probatório, o que é vedado em Recurso Especial consoante a Súmula n. 7
deste Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.355.004/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: 15adf7cf-7293-4782-9fb5-84ff944c4c06

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.571.037 / SC
Número Registro: 2024/0049249-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049332920138240030 49332920138240030
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NIVALDO JOSE DA ROSA
ADVOGADOS : ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: EMACOBRÁS IMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OUTRO
NOME
: EMACOBRAS IMOVEIS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NIVALDO JOSE DA ROSA
ADVOGADOS : ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
Documento eletrônico VDA54685057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: 63d9973a-d758-42bf-bcc6-3d5c75281f14

INTERES.
: EMACOBRÁS IMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OUTRO
NOME
: EMACOBRAS IMOVEIS LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: 63d9973a-d758-42bf-bcc6-3d5c75281f14